Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-91.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Procedência – Contratação de cartão de crédito consignado negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Procedência – Contratação de cartão de crédito consignado negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Banco que não demonstrou interesse na produção de prova pericial grafotécnica – Ausência, portanto, de prova da efetiva contratação – Declaração de inexistência do contrato que merece ser mantida – Ocorrência de dano moral também configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantia indenizatória que comporta ser reduzida – Verba honorária fixada no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação que não comporta redução – Recurso do réu parcialmente provido.